Tribunal: CARF
Processo: 13502.000390/2008-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2022-01-03

Ementa:

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.000390/2008-74
Recurso
Especial do Procurador
Resolução no
9202-000.281 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
20 de setembro de 2021
Assunto
LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CARAÍBA METAIS S/A

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à DIPRO/COJUL, para devolução à câmara recorrida, para
complementação do exame de admissibilidade do Recurso Especial, com posterior retorno ao
relator, para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Martin da Silva Gesto (suplente convocado), Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, substituída pelo Conselheiro Martin da Silva Gesto.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Na origem, cuida-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – DEBCAD
35.897.504-2 – substitutiva - para cobrança das contribuições previdenciárias provenientes do
instituto da Responsabilidade Solidária.
Consoante informou o Fisco, tratam-se de contribuições devidas incidentes sobre
a remuneração dos empregados da empresa prestadora SINSTREL SERVIÇOS DE
INSTRUMENTAÇÃO, ELÉTRICA E REP. LTDA, aferidas com base nas Notas Fiscais de
serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, pelas quais, a contratante respondia
solidariamente, conforme previsto no §2o do artigo 31 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991,
alterações posteriores.
Esclareceu o autuante que a NFLD aqui em discussão teria sido lavrada em
substituição à NFLD n° 32.616.861-8, de 18/12/1998, anulada por decisão do CRPS conforme o
acórdão n° 02/02282/2003, de 22/09/2003.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13502.000390/2008-74
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 9202-000.281 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.000390/2008-74

Antes porém, fez constar que o “no período de 02/03/1998 a 21/01/1999 a
empresa Caraíba Metais S/A foi alvo de uma ação fiscal (n° 00022232), da qual decorreu a
lavratura de 221 (duzentos e vinte e uma) NFLDs — Notificações Fiscais de Lançamento de
Débito, tendo por motivação principal a ocorrência de responsabilidade solidária em relação às
contribuições para a Seguridade Social decorrentes dos serviços prestados por diversas outras
empresas contratadas pela pessoa jurídica ora notificada. Tal ação fiscal cobriu o período de
abril/1995 a fevereiro/1998, com retroação até fevereiro/1993, relativamente à responsabilidade
solidária com empresas prestadoras de serviços em virtude da cessão de mão-de-obra. Após
apresentação dos recursos cabíveis, bem como da apensação de documentos pertinentes aos fatos
geradores discutidos em instância administrativa, o Conselho de Recursos da Previdência Social
- CRPS, órgão colegiado de controle jurisdicional das decisões em processos de interesse dos
beneficiários e contribuintes da Seguridade Social, considerou nulas todas as NFLDs lavradas,
porém oportunizando ao INSS a possibilidade de efetuar novos lançamentos.”
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 78/92.
Impugnado o lançamento às fls. 164/178, a DRP em Salvador/BA julgou-o
procedente. (fls. 190/197).
De sua vez, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara deu provimento ao Recurso
Voluntário de fls. 203/215 por meio do acórdão 2301-003.594 - fls. 302/310.
Irresignada, a Fazenda Nacional aviou Recurso Especial às fls. 312/322,
pugnando, ao final, fosse conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido, declarando‐se
de ordem formal o vício apontado no lançamento.
Em 30/8/16 - às fls. 353/355 foi dado seguimento ao recurso da Fazenda, para que
fosse rediscutida a matéria “Descrição deficiente do fato gerador. Vício Formal x Material”.
Intimado do acórdão assim como do recurso da União em 7/4/17, numa sexta feira
(fls. 362), o Sujeito Passivo apresentou Contrarrazões tempestivas em 24/4/17 (fls. 363), às fls.
387/409, propugnando pelo não conhecimento do recurso ou, alternativamente, pela sua
improcedência.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
A Fazenda Nacional tomou ciência do acórdão recorrido em 14/2/14 (processo
movimentado em 13/1/14 - fls. 311) e apresentou seu recurso tempestivamente em 7/2/14,
consoante se denota de fls. 327. Passo, com isso, à análise dos demais requisitos para o seu
conhecimento.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “Descrição deficiente do fato gerador. Vício Formal x Material”.
O acórdão vergastado apresentou a seguinte ementa, naquilo que foi devolvido a
reexame:
NULIDADE. VÍCIO. MATERIAL.
É material o vício presente na correta descrição do fato gerador, como no caso em
questão, que anulou o lançamento devido a ausência de demonstração de uma das
possibilidade de revisão de lançamento, previstas no Art. 149 do CTN, prejudicando o
direito de defesa da recorrente.
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 9202-000.281 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.000390/2008-74

A decisão foi no seguinte sentido:
ACORDAM os membros do colegiado: I) Por maioria de votos: a) em conceituar o
vício existente no lançamento originário como material, nos termos do voto do Relator.
Vencida a Conselheira Bernadete de Oliveira Barros, que votou em conceituar o vício
como formal; II) Por unanimidade de votos: a) em dar provimento ao recurso, devido à
definição colegiada sobre o vício, na questão da decadência, nos termos do voto do(a)
Relator(a).
Em suas Contrarrazões, aduziu o contribuinte que a Fazenda Nacional não se
desincumbiu do ônus de demonstrar, analiticamente, a divergência através dos pontos nos
paradigmas apresentados, limitando-se a se referir superficialmente às ementas dos acórdãos.
Sem razão o Sujeito Passivo. Vejamos:
Em seu recurso, a Fazenda se insurgiu quanto à decisão tomada pela turma a quo,
que decidiu por anular o lançamento, por vício material, em função da incorreta descrição do fato
gerador. Para tanto, apresentou os paradigmas 2302-000386 e 2401-00018, destacando excertos
dos respectivos votos condutores para demonstrar a divergência.
Antes de adentrarmos à análise dos paradigmas, importante colacionarmos trechos
do recorrido que tendem a demonstrar o caminho adotado por aquela turma.
Ressalte-se que, em resposta a diligência efetuada foram anexadas as devidas decisões
do CRPS, que não definiram o tipo de vício existente no lançamento, fls. 0232,
consignado que:
Cabe sim, ao INSS, motivar adequadamente suas afirmativas, possibilitando ao
contribuinte a perfeita compreensão do que lhe é imputado, viabilizando o exercício do
direito inserido no Inciso LV, do Art. 5°, da CF/88.
Portanto, entendo que o melhor desfecho para a NFLD em 'pauta, é apontar, sua
nulidade por cerceamento defesa, possibilitando que o INSS, a seu critério refaça o
lançamento, sanando a nulidade apresentada. Registro ainda que em alguns contratos e
serviços, vislumbrei a existência de cessão de mão de obra, entretanto volto a reafirmar
que cabe à autoridade lançadora motivar seus atos. Tal decisão resguarda os direitos da
autarquia no que se refere a prazo decadencial — Inciso II, do Art. 173, do CTN.
CONCLUSÃO
Face ao exposto, voto por CONHECER DO PEDIDO DE REVISÃO DO
CONTRIBUINTE e no mérito DAR-LHE PROVIMENTO, anulando o Acórdão no
04/02335 /2002, da 4a CaJ/CRPS, fls. 286.
Pois bem, o motivo da nulidade do lançamento originário foi a falta de clareza na
descrição do fato gerador, pois não há a caracterização da cessão de mão de obra, nos
seguintes termos:
“O INSS procedeu de forma generalizada apresentando um único modelo de Relatório
Fiscal, Pronunciamento Fiscal e DN, sem adentrar nas peculiaridades de cada um dos
contratos e/ou serviços. Só quando está CaJ reclamou a necessidade de uma melhor
caracterização da cessão de mão de obra foram apresentados os contratos e outros, ainda
assim nenhum esclarecimento foi apresentado, além de teorias. O INSS não conseguiu
sair do campo da suposição — tese da terceirização, e dos dispositivos legais para a
realidade fática dos contratos ou das prestações de serviços.”
Para a definição da regra decadencial a ser aplicada, devemos, primeiro definir o vício
que anulou os lançamentos originais.
[...]
Por todo o exposto, entendo como material o vício presente na correta descrição do fato
gerador, como no caso em questão, que anulou o lançamento devido a
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 9202-000.281 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.000390/2008-74

ausênciadedemonstraçãoclaradaocorrênciadacessãodemãodeobra,descriçãoobrigatória
paraaconfiguraçãodasolidariedade,prejudicandoodireitodedefesadarecorrente.
Perceba-se aqui, que inobstante o relator ter afirmado que a decisão do CRPS não
teria definido o tipo de vício existente, acabou colacionando excerto daquele decisum no qual se
é pregoada a possibilidade de o Fisco refazer o lançamento com fulcro no artigo 173, II do CTN,
dispositivo esse que, imagino de seu conhecimento, se reporta a um novo lançamento nos casos
em que os originais teriam sido anulados por vício formal.
Das passagens acima, consegue-se estabelecer – assim penso - que aquele
colegiado efetivamente tinha conhecimento de que a conclusão daquela decisão anulatória
conduziu a um novo lançamento à luz do artigo 173, II do CTN (vícios formais). Contudo,
analisando as razões utilizadas para a anulação e formando juízo próprio acerca da natureza
dos vícios então descritos, optou por desconsiderá-la (a conclusão).
Note-se que mesmo diante da possibilidade de aquele julgador originário
efetivamente entender que estava diante de vícios de natureza formal, já que não consignara nada
expressamente em sentido contrário; a turma recorrida, repita-se, por meio de juízo próprio,
houve por bem desconsiderar/não enfrentar o encaminhamento dado ao seu final.
Em outras palavras, aquele colegiado acabou por desconsiderar a conclusão/parte
final da decisão anulatória, ao promover novo juízo de valor acerca dos fatos então trazidos
naquela decisão primeira, quando então assentou que a falta de clareza na descrição do fato
gerador, na medida em que não haveria a caracterização da cessão de mão de obra, daria
azo à nulidade do lançamento por vício de natureza material. Veja-se:
Por todo o exposto, entendo como material o vício presente na correta descrição do fato
gerador, como no caso em questão, que anulou o lançamento devido a ausência de
demonstração clara da ocorrência da cessão de mão de obra, descrição obrigatória para a
configuração da solidariedade, prejudicando o direito de defesa da recorrente.
Ocorre que compulsando o despacho de admissibilidade, constata-se que não
houve análise da divergência suscitada em relação ao paradigma 2401.00018, mas apenas em
relação ao de no 2302-000386.
Nesse sentido, faz-se imperioso o retorno dos autos à presidência da câmara
recorrida para que promova a análise acerca da demonstração da divergência em relação ao
paradigmático 2401.00018.
Nesse rumo, VOTO por CONVERTER o presente julgamento em diligência à
DIPRO/COJUL, para devolução dos autos à câmara recorrida para complementar a análise
prévia de admissibilidade em relação ao segundo paradigma, acórdão de no 2401.00018.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 9202-000.281 - CSRF/2a Turma
Processo no 13502.000390/2008-74

Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital